Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741659-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA ROCHA DE CERQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CINTIA ROCHA DE CERQUEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0718343-11.2022.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento. Deferida a tutela recursal em decisão ID 42079495, abriu-se o prazo para contrarrazões. Por sua vez, o Distrito Federal interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu o pedido de tutela recursal (ID 42226264). Contrarrazões apresentadas em ID 44406429. Em petição ID 45803493, o Distrito Federal requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento da tutela recursal concedendo o medicamento pleiteado, sobreveio sentença de mérito (ID 154374292 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 10:44:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora